Tribunal: TJSP
Processo: 0024238-61.2014.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Apelação – Embargos a 10 (dez) execuções fiscais ajuizadas – Município de Santos – ISS incidente sobre serviços de construção civil dos exercícios 2001 a 2006 – Sentença de improcedência que deve ser mantida – Nulidade afastada – Juízo a quo enfrentando, ainda que de forma concisa, todos os pontos suscitados – Feito, ademais, que está maduro para o julgamento, permitindo a apreciação do

Ementa:
Apelação – Embargos a 10 (dez) execuções fiscais ajuizadas – Município de Santos – ISS incidente sobre serviços de construção civil dos exercícios 2001 a 2006 – Sentença de improcedência que deve ser mantida – Nulidade afastada – Juízo a quo enfrentando, ainda que de forma concisa, todos os pontos suscitados – Feito, ademais, que está maduro para o julgamento, permitindo a apreciação do mérito da causa por este Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC – Prova pericial produzida nos autos comprovando a regularidade das autuações – Insurgência da embargante/apelada – Descabimento – Prova pericial que não reconheceu o alegado pagamento do ISS referente aos Autos de Infrações no 1052 e 1117 – Decadência parcial do lançamento referente ao Auto de Infração no 1007 afastada, devendo ser aplicada a regra do art. 173, I, do CTN, tendo em vista que os fatos geradores ocorreram no exercício de 2001, com constituição do crédito tributário em 19/10/2006, ou seja, dentro do prazo legal – Incompetência da exequente para exigência dos Autos de Infrações no 1007, 1013, 1014, 1018 e 1020, que não subsiste, uma vez que todos os serviços considerados ligados à construção civil foram prestados no território do Município de Santos – Aplicação da tese jurídica fixada pelo C. STJ no tema de recursos repetitivos no 198 – Alegação de inexistência de obrigação para retenção do ISS em relação ao prestador Moraes e Rodrigues Serviços Ferroviários (AIIM no 1007) afastada pela perícia, com base no art.60, §§2o e 3o da LM no 3.750/1971 (Código Tributário do Município de Santos) – Arguição de erro na aferição da base de cálculo do ISS apurado nos Autos de Infrações no 1020 e 1018, que não se sustenta, uma vez que a empresa Latina Projetos Civis e Associados S/C Ltda não está sujeita ao regime especial de apuração (ISS-Fixo), não atendendo os critérios estabelecidos pelo art.58, caput, da LM no 3.750/1971 – Alegação de cobrança indevida de ISS nos Autos de Infrações no 1013 e 1014, por se tratar de locação de bens móveis (guindastes, caminhões e retroescavadeiras) que não prospera – Prestação de serviços com mão de obra conjugada à locação de equipamentos – Alegação de cobrança indevida do ISS nos Autos de Infrações no 1079, 1077 e 1055, por se tratar de materialidade afeta ao ICMS, de competência estadual, afastada pois se trata de contrato de prestação de serviços de construção civil – Pagamentos por conta de contratos de serviços, sujeitos ao recolhimento do ISS, conforme apurado em perícia – Perícia que ao final concluiu pela existência de débito em relação ao ISS para os exercícios de 2001, 2004, 2005 e 2006, na ordem de R$19.759,87 e de R$68.083,98, para o mesmo período, conforme autos de infrações elaborados e lançados pelo fisco, sem a inclusão dos acréscimos moratórios e atualização monetária – Recurso improvido, com majoração dos honorários.